Tribunal: TJPA
Processo: 0802445-95.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802445-95.2024.8.14.0051

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0802445-95.2024.8.14.0051

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA

AGRAVADO: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. CONTRATOS ASSINADOS E VALORES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno
(Id. 31707621)
interposto por Maria de Lourdes de Lima Silva contra decisão monocrática
(Id. 31092252)
que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação revisional/indenizatória movida em face da Crefisa SA. A agravante sustenta que as taxas de juros (22% ao mês e 987,22% ao ano) são abusivas e que sua condição de pessoa idosa (oitenta anos) a tornaria vulnerável, viciando a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros praticada pela instituição financeira, embora superior à média de mercado, caracteriza abusividade per se; (ii) verificar se a condição de pessoa idosa da contratante gera presunção de incapacidade civil ou vício de consentimento; e (iii) determinar se o recurso de Agravo Interno é manifestamente improcedente, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática agravada
(Id. 31092252)
pautou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.061.530/RS), no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros de 12% ao ano, e que a abusividade deve ser comprovada no caso concreto, não bastando a simples extrapolação da taxa média de mercado.
4. No caso sub examine, restou comprovado que a autora assinou voluntariamente os contratos
(Ids. 23285832 e 23285833)
e recebeu o numerário em sua conta, operando-se a quitação integral das avenças em 2021 sem resistência. O ajuizamento da demanda apenas em 2024 configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), ferindo a boa-fé objetiva.
5. A idade avançada da recorrente não é causa de incapacidade civil, não havendo nos autos qualquer indício de coação, erro ou fraude que macule a manifestação de vontade exarada nos instrumentos contratuais claros e ostensivos.
6. O Agravo Interno limita-se a reiterar as razões da apelação sem atacar de forma eficiente os fundamentos jurídicos da decisão monocrática, revelando-se recurso manifestamente infundado e protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese: "A contratação de empréstimo por pessoa idosa com taxas de juros expressamente pactuadas e o posterior recebimento e quitação do valor sem ressalvas impedem a revisão contratual tardia baseada exclusivamente na vulnerabilidade etária, inexistindo abusividade quando não provado vício de consentimento."

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Código de Processo Civil: arts. 85, 355, 373, 932, IV, "a" e "b", 1.021, §§ 4º e 5º. Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Precedentes do STJ: REsp 1.061.530/RS (Tema 25); AgInt no AREsp 1.486.943/RS. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, e condenar a A agravante ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0802445-95.2024.8.14.0051

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA

AGRAVADO: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (Id. 31707621)
interposto por
MARIA DE LOURDES DE LIMA SILVA
contra a Decisão Monocrática de
Id. 31092252
, que negou provimento ao recurso de apelação da ora agravante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA.

Em suas razões recursais, a agravante reitera a tese de abusividade das taxas de juros praticadas pela agravada (Crefisa), asseverando que superam significativamente a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal. Invoca sua condição de pessoa hipervulnerável em razão da idade avançada e sustenta a ocorrência de enriquecimento sem causa pela instituição financeira, pleiteando o provimento do agravo para reformar a decisão e julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

A agravada apresentou contrarrazões sob o
Id. 32365674
, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática, sob o argumento de que as cláusulas foram livremente aceitas e que não há qualquer ilegalidade na capitalização de juros ou nas taxas praticadas, requerendo ainda a aplicação de multa por recurso protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Razões Recursais

Após análise minuciosa das razões do agravo, verifico que a recorrente não trouxe qualquer argumento novo capaz de desconstitui os fundamentos da decisão monocrática de Id. 31092252.

A controvérsia foi decidida em estrita observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. É cediço que a simples estipulação de juros acima de 12% ao ano ou da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade. No caso concreto, os contratos de Ids. 23285832 e 23285833 previam as taxas de forma clara, tendo a autora se beneficiado do crédito e quitado as parcelas em 2021 sem qualquer insurgência contemporânea.

Ademais,
identifiquei que a taxa dos juros remuneratórios estipulada quando da contratação foi de 22% ao mês, enquanto a taxa média do Banco Central
[1]
na data fixada contratualmente para fins de base de cálculo, qual seja, 6/7/2020, foi de 21,23% ao mês, de maneira que não houve transbordo significativo a justificar a revisão contratual pretendida.

A alegação de vulnerabilidade pela idade não socorre a agravante, pois, como bem ressaltado na sentença de origem e mantido na decisão monocrática, a idade não é fator de limitação da capacidade civil para a prática de atos da vida comum, como a contratação de crédito. Não há prova mínima de vício de consentimento (art. 373, I, do CPC).

Verifico que o presente Agravo Interno é manifestamente improcedente, uma vez que a matéria já se encontra pacificada por esta 1ª Turma de Direito Privado e pelos Tribunais Superiores, configurando-se nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa sem o apontamento de erro judiciário concreto na decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Em virtude da improcedência do recurso, condeno a agravante ao pagamento de
multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Fica a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e dos beneficiários de gratuidade da justiça, conforme o art. 1.021, § 5º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-07-06

Belém, 25/03/2026